Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR DOENÇA INCAPACITANTE. CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO EM EDITAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu candidata do concurso público para Oficial Médica Otorrinolaringologista da PMDF, por apresentar escoliose com ângulo de Cobb superior a 10°, assegurando-lhe o prosseguimento nas demais fases do certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se a exclusão da candidata por condição clínica prevista como incapacitante no edital configura ilegalidade passível de controle judicial, diante da alegação de aptidão funcional comprovada por laudos médicos particulares e perícia judicial.
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões se destinam a apontar os equívocos constantes no recurso da parte adversa e não formular pedidos novos ou pleitear uma tutela provisória que se confunde com o próprio requerimento de execução provisória da sentença.
4. A eliminação da candidata decorreu de critério objetivo previsto no edital, que considera escoliose com ângulo superior a 10° como condição incapacitante.
5. Embora o laudo pericial tenha atestado a aptidão da candidata, restou comprovada a existência da patologia enquadrada como impeditiva no edital.
6. A avaliação da compatibilidade clínica com o exercício do cargo é matéria de mérito administrativo, de competência exclusiva da banca examinadora.
7. O controle judicial do ato administrativo não pode substituir o juízo técnico da banca, sob pena de violação à separação dos poderes e à isonomia entre candidatos.
8. A restrição editalícia é justificada pela natureza do cargo policial, que exige preparo físico diferenciado para garantir a segurança pública.
9. O Tema 1085 do STF, que trata da vedação de eliminação por doença grave sem avaliação individualizada, é inaplicável ao caso, pois a candidata permanece acometida por enfermidade considerada incapacitante pelas normas do edital.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
11. Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em concurso público por condição clínica prevista como incapacitante em critério objetivo do edital não configura ilegalidade, sendo matéria de mérito administrativo insuscetível de controle judicial, salvo flagrante violação à legalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 3o, I e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 30859, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 28.08.2012; TJDFT, Acórdão 1815880, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 22.02.2024, DJe 27.02.2024.